Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA contra decisão proferida nos autos da ação de tutela antecipada de urgência, processo n. 0700895-88.2023.8.07.0018, por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, nos seguintes termos: “O art. 98 no CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de Justiça a pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da parte que requer o benefício, mas essa presunção se aplica apenas às pessoas naturais, como prevê o art. 98, § 3o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, há necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de recolhimento das custas, não bastando a mera afirmação na petição inicial. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. No caso em tela, a parte autora é entidade associativa que dispõe de receitas de doadores e repasse de recursos por meio de contratos e convênios, conforme definido em seu estatuto. Ademais, a documentação bancária indica que há recursos disponíveis para custear a demanda. Dessa forma, não cabe a concessão da gratuidade de Justiça, que resta INDEFERIDA. Intime-se a autora para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas e com os honorários advocatícios, pois todos os valores que movimenta são oriundos de verbas públicas que, ao final de cada convênio, devem ser devolvidos aos cofres estatais. Argumenta, ainda, que é uma Associação Filantrópica sem fins lucrativos e que os valores que recebe por essas fontes e outras eventuais não lhe constituem patrimônio. Assevera que, embora seja possível a existência de fonte de receitas próprias, esclarece que se trata apenas de uma possibilidade e que no presente momento não dispõe dessa receita. Destaca que todos os valores que recebe, tanto dos Poderes Públicos quanto da iniciativa privada ou mesmo de doações são empregados na realização dos fins públicos e sociais que realiza (atendimento à população carente portadora de deficiências intelectuais e auditivas). Tece outras considerações sobre a questão. Pede, em antecipação da tutela recursal, que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação da decisão. Sem preparo, porquanto se trata de pedido gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, o pedido liminar deve ser indeferido, pois não há evidencias da probabilidade do direito vindicado. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: "Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, no que diz respeito à pessoa física, compartilho do entendimento de que basta a simples declaração da parte de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, de modo que se impõe ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Contudo, na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica a presunção de hipossuficiência é relativa, dependendo, pois, de prova para o deferimento do benefício, ainda que se trata de instituição filantrópica e sem fins lucrativos. É exatamente esse o requisito exigido pela Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira. No caso, os documentos colacionados pela Agravante nos autos de origem, conforme observado na decisão agravada, informam que a Agravante dispõe de receitas de doadores e repasse de recursos por meio de contratos e convênios, além de valores disponíveis em conta bancária. Logo, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que as referidas provas não atendem os requisitos para obtenção do benefício, pois não demonstram que a empresa encontra-se em período deficitário quanto a sua atividade fim, tampouco evidenciam que os seus recursos destinados a atividade meio não são suficientes para fazer frente das despesas processuais. No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SEM FINALIDADE LUCRATIVA. 1. Há presunção relativa da hipossuficiência daquele que requer os benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, a presunção pode ser afastada, caso os documentos não comprovem a veracidade das informações. 2. O fato de se tratar de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, não comprova a miserabilidade jurídica. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1281126, 07049998520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça requerido pela fundação-agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. O balancete atuarial do fundo de previdência aponta expressivo ativo circulante, bem como a informação de que, apesar do déficit técnico acumulado em 2018, o resultado do exercício foi positivo; além disso, há a informação, em seu sítio de internet, de que foi de 12,36% a rentabilidade acumulada das cotas entre janeiro e novembro de 2019. Assim, não resta caracterizada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270471, 07038384020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)" Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da lide para a apreciação de liminar e diante da ausência de provas pela Agravante da inexistência de recursos financeiros para custear o processo, a decisão agravada deve ser mantida até apreciação final do recurso pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator